Tribunal: STF
Processo: Rcl 80223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Garça contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Cubatão, proferida nos autos do Processo nº 1000956-13.2018.5.02.0252, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s nºs 275, 484, 664, 988 e 1012.



    O Município de Garça afirma que, nos autos em referência, para fins de satisfação de verbas trabalhistas devidas a Maria Joseni Maurício da Silva, foi deferida penhora de receita pública destinada ao pagamento à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), com a qual teria firmado Termos de Fomento e Colaboração.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, que seja declarado “a impenhorabilidade das verbas públicas destinadas à saúde”.



    É breve o relatório. Decido.



    Após consulta ao andamento do Processo nº 1000956-13.2018.5.02.0252 no sítio eletrônico do TRT 2, verifico que sobreveio acórdão em agravo de petição interposto pela AHBB, por meio do qual se reconheceu indevida a penhora objeto da controvérsia nesta reclamatória, por compreender que teria recaído sobre recursos públicos decorrentes do Termo de Colaboração nº 015/2018, firmado entre a AHBB e o Município de Garça, tendo como escopo a prestação de serviços de saúde no âmbito do sistema único de saúde. Vide o teor do referido acórdão, publicado em 3/6/25:



    “Conheço do agravo, porque regular e tempestivo.



    Com razão a agravante.



    O artigo 833, IX, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, é expresso ao considerar absolutamente impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social".



    O termo de colaboração nº 015/2018 (fls. 3535/3584), firmado entre a executada e o Município de Garça, tem como objeto a prestação de serviços de saúde no âmbito do sistema único de saúde.



    Oportuno destacar que o termo de colaboração e demais documentos afetos aos créditos da executada foram anexados a fls. 3027 e seguintes e a exequente não os impugnou especificamente na manifestação de fls. 3495/3496.



    Dessa forma, evidente que a penhora é incabível, pois visa a constrição de recursos públicos recebidos pela executada para aplicação em saúde.



    Assim, acolho a tese da executada e considero indevida a penhora determinada a fls. 3017/3018, por aplicação ao artigo 833, IX, do CPC. Libere-se a constrição.



    Reformo.”



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente